Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-74.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-74.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JESSICA ALMEIDA GOMES

Advogado(s)
:
CECILIA CATHERINE ALVES COSTA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Losango S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a autora, Jéssica Almeida Gomes, determinando a exclusão do nome desta dos cadastros de inadimplentes, a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário, e a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na ausência de comprovação válida da relação contratual entre as partes e nas consequências jurídicas da inscrição indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na devolução de valores e na indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial foi afastada, pois a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC.

4. O banco não se desincumbiu do ônus probatório quanto à validade do contrato, conforme art. 373, II, do CPC.

5. Reconhecida a inexistência de vínculo contratual, a inscrição negativa é indevida.

6. A indenização por dano moral é devida diante do dano in re ipsa, sendo razoável o valor fixado.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

8. Correta a restituição simples dos valores descontados, por ausência de má-fé.

9. Honorários majorados para 12% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova válida da celebração contratual autoriza o reconhecimento da inexistência de débito e torna indevida a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Configura dano moral in re ipsa a negativação indevida, sendo devida a reparação pecuniária.

3. A restituição de valores descontados indevidamente será simples, na ausência de má-fé do fornecedor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319, 373, II, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001439-74.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e como apelada JESSICA ALMEIDA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA